Tribunal: TJMT
Processo: 1017218-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017218-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WADERSON FERREIRA DE SILVA (PACIENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA –REVOGAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DE QUE A CUSTÓDIA CAUTELAR FOI DECRETADA DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITUOSA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e estando devidamente visualizados nos autos os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam,
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo quando o paciente demonstra reiteração na atividade ilícita.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes, bem como é inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, haja vista a ausência de notícias a respeito da incidência do novo coronavírus no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, além do que ele não integra o chamado grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Ivanildo de Almeida
, em benefício de
Waderson Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 3.4.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, e, segundo o impetrante alega, o magistrado singular, de ofício, converteu a prisão em preventiva, ao argumento de que seria necessário garantir a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista que, de acordo com a novel Lei n. 13.964/2019, é vedado ao juiz,
“decretar a prisão preventiva de oficio em qualquer fase do processo penal, o que exigiria um prévio requerimento do autor da ação penal, Ministério Público, querelante ou do assistente, ou representação da autoridade policial, artigo 311 do Código de Processo Penal.”

Ademais, destaca que a autoridade judiciária acoimada de coatora ainda incidiu em
error in judicando
, porquanto considerou que o paciente, no momento do flagrante, foi preso portando três aparelhos celulares e demais objetos possivelmente de origem ilícita, cujas circunstâncias não condizem com a realidade do auto de prisão em flagrante.

Por outra vertente, assevera que, em se tratando de delito perpetrado, em tese, sem violência ou grave ameaça, o Tribunal de Justiça deve atender a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva, frente à pandemia da Covid-19.

Por fim, aduz que a autoridade acoimada de coatora decretou a medida extrema em desfavor do paciente sem apontar concretamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e tão pouco apontou qual o perigo que o paciente possa oferecer ao meio social acaso permanecer solto.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituído o
status libertatis
do paciente, aplicando, se necessário, demais medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, pede que seja confirmada definitivamente a ordem.

A medida liminar pretendida foi indeferida, pelos motivos consignados na decisão encartada às pp. 94-97 (Id 54643461) e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 103-104, ocasião em que o magistrado singular reproduz os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela
parcial concessão da ordem
, a fim de que seja substituída a medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, pois, sob sua ótica,
“em que pese a argumentação empregada pela autoridade qualificada como coatora para decretar a prisão provisória seja idônea para tal fim, a imposição de tal medida restritiva à liberdade do paciente não poderia ter sido decretada sem prévia representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, sendo, portanto, pressupostos imprescindíveis para decretação da prisão preventiva.”
(Id 55281985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Consoante relatado, o objetivo da presente impetração é desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente
Waderson Ferreira da Silva
, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária apontada como coatora a decretou, de ofício, sem ouvir o representante ministerial, bem como não apresentou motivação plausível, e desconsiderou a recomendação n. 62 do CNJ, acerca da possibilidade de conceder outras medidas cautelares alternativas à prisão àqueles que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Primeiramente, quanto à alegada recomendação n. 62/CNJ, é bem verdade que em
17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de
“a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.

Todavia, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado.

Convém ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório.
Os nobres defensores de todo o país devem ter em mente que a recomendação não se trata de perdão estatal aos presos da nação.

De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.

Assim sendo, analisando a questão,
apesar dos esforços defensivos, não há notícia de incidência da Covid-19 no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado, além do que, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas, e, se não bastasse, não há nenhum indicativo de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção do novo coronavírus, pois, ao que se percebe dos autos, na realidade, o paciente é um jovem de 19 anos e não apresenta qualquer enfermidade.

Ademais, apesar de o paciente, em tese, ter praticado delito
sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode perder de vista que a imputação delitiva trata-se de tráfico de drogas, delito de acentuada nocividade ao meio social.

Se não bastasse, ao menos pelo que consta da decisão que decretou a prisão preventiva (Id 54477984), o magistrado singular deixou claro que a custódia se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista o risco concreto que a soltura do paciente oferece ao meio social, pois este não é um fato isolado em sua vida, uma vez que já responde a outro processo criminal.

Assim, voltando à alegada recomendação do CNJ, bem ao contrário do que o impetrante sustenta, conceder a liberdade ambulatorial ao paciente, que, supostamente, pautou seu comportamento em total dissonância com a realidade social do país, preferindo exercer, em tese, a mercancia ilícita de drogas, na atual conjectura que atravessa o país, em que muitos inclusive perderam seu emprego e passam por sensíveis dificuldades, não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presentear o paciente, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que insistem fazer da prática de ilícitos o seu meio de vida.

Seguindo essa mesma trilha, a respeito da contumácia delitiva, não
vejo que o decreto segregatório seja desmotivado.

Por oportuno, reproduzo os termos da decisão hostilizada:

“(...) 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) unidade de maconha – porção grande, 05 (cinco) unidades de maconha, R$102,00 (cento e dois reais) em moeda corrente, 03 (três) aparelhos celulares.

(...)

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que o indiciado responde processo na Comarca de Várzea Grande-MT, sendo: Proc. 21430-58.2019.811.0002 – Código: 601626, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que a indiciada praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06.

6. Ademais, a testemunha PM Bruna Assis Correia, relatou que a GUPM recebeu informações de que o suspeito conhecido como pezão estaria traficando drogas em sua residência, momento em que ao realizar diligências, esta GUPM logrou êxito em deter o indiciado e apreender 01 (uma) porção grande maconha, 03 (três) porções médias de maconha e R$102,00 (cento e dois reais) em moeda corrente. Senão vejamos:

“QUE ESTA GU RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE O SUSPEITO CONHECIDO COMO PEZÃO ESTARIA TRAFICANDO DROGAS EM SUA RESIDENCIA NO BAIRRO ANGELITO BARBOSA. QUE POR VOLTA DAS 10:30 FOI VISTO POR ESTA GU DEPAROU COM SUSPEITO GILMAR SAINDO EM UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BRIÓS PLACA: KAQ-9379 DA RESIDENCIA DO SUSPEITO PEZÃO, QUE FOI FEITO USO DE SONS E SIRENE PARA QUE O MESMO PARASSE, PORÉM, A ORDEM NÃO FOI OBEDECIDA, QUE O SUSPEITO GILMAR FEZ MANOBRAS PERIGOSAS PELAS RUAS, ONDE A GU OBTEVE EXITO EM ABORDA-LO NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JD BOA ESPERANÇA. QUE EM BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBST. ANÁLOGA A MACONHA, ONDE O SUSPEITO DISSE PARA A GU QUE NÃO É HABILITADO E QUE A DROGA, HAVIA COMPRADO DO TRAFICANTE PEZÃO, PARA CONSUMO, QUE ENTÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA O MESMO. QUE DIANTE DA AÇÃO EM FLAGRANTE DELITO, ESTA GU DESLOCOU ATÉ A RESIDENCIA DO PEZÃO, ONDE O MESMO FOI LOCALIZADO E NO MOMENTO DE SUA ABORDAGEM O MESMO PARTIU PARA CIMA DOS SOLDADOS DOUGLAS E VINHAS, E COMEÇOU A AGREDIR OS POLICIAIS COM SOCOS E PONTAS PÉS, ONDE ACABARAM CAINDO SOBRE A CAMA DE CASAL (FICOU TODA QUEBRADA), QUE FOI NECESSÁRIO FAZER O USO DE FORÇA MODERADA E DA ARMA NÃO LETAL (SPARK 2.0) PARA CONTE-LO. QUE APÓS O ALGEMAMENTO, FOI FEITO BUSCAS NO INTERIOR DE SUA RESIDENCIA, ONDE FOI ENCONTRADO R$ 102,00 REAIS TROCADOS E NA GELADEIRA FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, QUE NO BAÚ DA MOTOCICLETA BIZ DE COR VERMELHA E PLACA: QCW-4725 (PERTENCENTE A SUA IRMÃ VANESSA) FOI LOCALIZADO 03 PORÇÕES MÉDIAS DA MESMA SUBSTÂNCIA, QUE TODA AÇÃO FOI ACOMPANHADA DAS IRMÃS DO SUSPEITO SENDO: VANESSA FERREIRA DA SILVA E FABIANA FERREIRA DA SILVA. QUE NO DESLOCAMENTO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, O TELEFONE DO PEZÃO TOCOU E QUE AO ATENDER, UMA PESSOA SE IDENTIFICOU COMO VITINHO E QUE DISSE QUE AS DROGAS QUE O PEZÃO HAVIA PASSADO PARA ELE, JÁ HAVIA SIDO VENDIDO. QUE ENTÃO A GU DESLOCOU ATÉ A RESIDENCIA DO VITOR HUGO, VULGO VITINHO, ONDE O MESMO FOI LOCALIZADO E NA ABORDAGEM FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA EM UM DE SEUS BOLSOS, DO SHORT. QUE DIANTE DE TODA AÇÃO TODOS FORAM CONDUZIDOS PARA O NPM PARA CONFECÇÃO DO B.O. QUE NO QUARTEL, O VULGO PEZÃO DISSE PERTENCER A UMA FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO JUNTAMENTE COM O VITINHO, E QUE A AÇÃO DA POLICIA MILITAR IRIA CUSTAR CARO, POIS O CV QUE MANDA EM DENISE, DISSE AINDA QUE FORAM BATIZADOS PELO CV DE ARENÁPOLIS, E QUE SEU PADRINHO SERIA O VULGO NEGUEBA, E CONTINUOU A AMEAÇAR DE MORTE ESTA GU POR DIVERSAS VEZES. QUE FOI CONFECCIONADO ESTE BOLETIM QUE SERA ENCAMINHADO A DELPOL DA BARRA PARA PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. QUE OS 03 CONDUZIDOS ENCONTRAM-SE SEM LESÕES CORPORAIS. (...)”

7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, termo de apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente.

8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse do indiciado, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes, bem como por ter praticamente confessado a prática do fato delituoso.

10. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

(...)

13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que a indiciada encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.”
(Id 54477984).

Como visto, além de demonstrada a presença do
fumus comissi delicti,
ficou caracterizada a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, sobretudo pela reiteração delitiva propriamente dita.

Além disso, observa-se das declarações do policial militar que participou do flagrante a ousadia do paciente no momento da prisão, que investiu contra os agentes estatais, fazendo-se necessário o uso de força física moderada para contê-lo.

Portanto,
estando devidamente demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, vejo que a necessidade do
carcer ad cautelam
está justificada.

Também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrado que ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os recentes julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por fim,
após minuciosa análise da doutrina e da jurisprudência acerca do recentíssimo tema denominado
“Pacote Anticrime”
, concluí que não há nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta egrégia Corte, no que diz respeito à decretação da prisão preventiva, sob a perspectiva de que ela foi decretada de oficio pelo magistrado singular.

De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer das fases da persecução, cuja decretação da prisão depende de provocação “
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao artigo 310 do Código de Processo Penal, determinando que:

“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público,
e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.

Partindo desses pressupostos, entendo que não se pode interpretar, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, especialmente nesta hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para proceder à conversão do flagrante em preventiva do paciente.

Digo isso porque, nessa etapa, exigir a prévia vista ao
parquet
para tal finalidade, seria, além de protelar ainda mais a tramitação do feito, idealizar uma “justiça perfeita”, que desconsiderasse os percalços enfrentados pela Justiça Brasileira, dentre os quais, o acúmulo de trabalho em mais de uma Comarca por juízes, promotores e defensores.

Aliás, a tentativa de otimização desse procedimento e concentração de todos esses atos judiciais que resultassem na homologação do flagrante do preso e conversão de sua prisão em segregação preventiva, também foi objeto de alteração legislativa, positivada pela Lei n. 13.964/19, que fixou, no artigo 310 do CPP, o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia,
“com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”,
sob pena de tornar a segregação ilegal.

Entretanto, tal dispositivo foi suspenso por decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, do Distrito Federal, na qual ressaltou que:

“(...) Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, (...), bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país (...)” – vide: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6298.pdf.

Não bastasse esse fato, atualmente as audiências de custódia encontram-se suspensas por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como medida de prevenção ao coronavírus, o que dificulta ainda mais o atendimento da garantia ora pleiteada pelo impetrante nesta ação constitucional.

Outrossim, segundo a doutrina, apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19,
“o magistrado também não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial, não é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça”
(Cunha, Rogério Sanches. Pacote Anticrime, editora JusPodivm, Salvador, 2020, p. 244).

A propósito, faço referência à decisão liminar proferida no STJ,
HC
565218-AC, publicada em 11.3.2020, da lavra do Ministro Jorge Mussi, em que, ao menos em um caráter perfunctório, não verificou manifesta ilegalidade no acórdão impugnado que concluiu que:

“(...) apesar da alteração no artigo em comento (311 do CPP), inexiste qualquer modificação na situação em concreto do Paciente, eis que houve, in casu, a homologação da prisão flagrancial, e, após a verificação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sua conversão em preventiva, vale dizer, momento bem anterior ao início da persecução penal (...)”.

Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte, conforme os seguintes ementários:

“(...) Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)” (HC 1001779-92.2020, relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020).

“(...) Nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, admite-se ao d. juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, desde que verifique a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que constitua qualquer ilegalidade (...)” (HC 1019021-98.2019, relator Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJe 6.2.2020).

“(...) Segundo o c. STJ, não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal (...)” (HC 1014497-58.2019, relator Des. Marcos Machado, DJe 27.11.2019).

Com essas considerações, afasto qualquer ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Waderson Ferreira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020